Tribunal: TJPA
Processo: 0103011-32.2015.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103011-32.2015.8.14.0009

APELANTE: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, SERASA EXPERIAN

APELADO: REGINA COSME BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO SPC/SERASA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VERIFICADA, TODAVIA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO QUE SE CONFIGURAVA INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O Acórdão restou omisso na análise de um argumento trazido pela parte em sede de Agravo Interno, todavia, em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constitui-se em inovação recursal, a qual, portanto, não merecia conhecimento quando do julgamento do recurso anterior. Logo, a omissão resta reconhecida e sanada, todavia, sem alterar o resultado do julgamento.

A contradição abarcada pelos Embargos de Declaração diz respeito a aspecto interno do julgado, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial atacada, não havendo que se falar em contradição quando o resultado da decisão não coincidir com o resultado almejado pelo recorrente.

Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no acórdão combatido, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Provimento parcial do recurso de Embargos de Declaração, por unanimidade, para reconhecer e sanar a omissão, todavia, sem alteração do julgado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0103011-32.2015.8.14.0009

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 12077350

AGRAVADO/APELADO: REGINA COSME BATISTA DA SILVA

APELANTE: SERASA S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, contra o Acórdão de Id. 12077350, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela recorrente.

Em suas razões (Id. 12101073), alegou que o Acórdão padeceu de omissão quanto à análise da questão sobre a ausência de comprovação nos autos de que a parte adversa tenha procurado a embargante para tomar providências de forma administrativa, a fim de proceder a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, após o pagamento.

Aduziu a existência de contradição no Acórdão, quando à manutenção do termo inicial dos juros moratórios dos danos morais ser a data de citação em detrimento da data de sua fixação, asseverando que deveria ser aplicado da mesma forma que no julgamento do Recurso Especial 903.258/RS.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo à sua análise.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando a rediscutir o julgamento.

Pois bem, em suas razões a recorrente alega que o acórdão embargado restou omisso quanto à análise do argumento de ausência de comprovação nos autos de que a parte adversa tenha procurado a embargante para tomar providências de forma administrativa, a fim de proceder a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, após o pagamento.

Inicialmente, anoto que, de fato, o acórdão embargado foi omissão quanto à análise do supramencionado argumento, todavia, se tivesse sido analisado no Agravo Interno, tal ponto do recurso não seria sequer conhecido, por se tratar de inovação recursal.

Senão vejamos.

Analisando detidamente os autos e diferentemente do que alega a embargante, observa-se que a referida questão não foi trazida desde a contestação, muito menos no Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, razão pela qual a decisão guerreada sequer adentraria no referido tema.

A arguição, somente em sede de Agravo Interno, da tese não suscitada oportunamente configura indevida inovação recursal, a respeito da qual já se consumou a preclusão.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL,. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
As questões da revelia, intempestividade da contestação e irregularidades no saneamento do processo não foram objeto de recurso, inviabilizando que sejam levantadas em agravo interno, por configurar inovação recursal.

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, se não tiverem sido objeto de impugnação no momento oportuno:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desse modo, reconheço a omissão apontada, todavia, sem alterar qualquer resultado no julgamento, uma vez que o argumento sequer pode ser conhecido.

No que diz respeito à contradição levantada, antecipo que não merece acolhimento à toda evidência, o embargante visa a reanálise da matéria que foi enfrentada pelo acórdão embargado, alegando que a Corte de Justiça deveria enfrentar matéria por ela questionada, dando-lhe uma interpretação que lhe seria favorável, logicamente, diferente do entendimento adotado pelo aresto embargado.

Primeiro porque a contradição abarcada pelos Embargos de Declaração se reporta a contradição interna, isto é, dentro do próprio julgado, o que não ocorreu no caso em tela. A contradição alegada, em verdade, diz respeito à não adequação do resultado da decisão com o resultado que entende como certo. Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Assim, não resta caracterizada a ocorrência de contradição para fins de acolhimento dos Embargos de Declaração.

Por fim, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e lhes dou parcial provimento, a fim de reconhecer e sanar a omissão, todavia, sem alterar o resultado do julgamento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 17 de abril de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/04/2023